Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), WILSON CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 630.873.751-87 (AGRAVADO), WILMA DE CAMPOS SANTOS PLAQUI - CPF: 800.813.801-78 (AGRAVADO), MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME - CNPJ: 36.885.200/0001-16 (AGRAVANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 523, §1o DO CPC – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA PAGAMENTO – MULTA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apenas impede que o magistrado promova atos de execução, mas não afasta a fixação da multa prevista no art. 523, §1o do CPC, quando ele já foi devidamente intimado para o cumprimento voluntário e queda-se inerte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001620-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME

AGRAVADO(S):

WILSON CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009699-29.2014.811.0006 (Código: 174634), proposto por
WILSON CAMPOS DOS SANTOS e WILMA DE CAMPOS SANTOS PLAQUI
, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou a multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1o da CPC, haja vista o recorrente não ter depositado o valor que entendia devido.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que o prazo para pagamento da condenação somente começa a fluir a partir do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Argumenta que a impugnação apresentada não é protelatória, tendo em vista que impugna o valor quanto aos honorários de sucumbência, onde transcreveu o valor que entende devido.

Defende que a multa de 10% prevista no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil está condicionada à intempestividade do pagamento ou à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença, situação não observada no presente caso.

Com esses argumentos, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que seja extirpada a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 523, § 1 do CPC/2015 (id.

74867963).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, asseverando, na oportunidade, que
“O art. 523 do CPC é claro ao dizer que o prazo para pagamento de quantia não controversa é de 15 (quinze) dias, sendo que em seu §1o ainda diz que caso este valor não seja pago voluntariamente, aplicar-se-á multa de 10% e, também 10% de honorários advocatícios
” (sic). Dessa forma, argumentam que a decisão do magistrado “a quo” de que teria a agravante deixado de cumprir a obrigação e aplicado a multa do art. 523, §1o do CPC foi acertada, não merecendo assim qualquer reforma (id. 76530996).

O preparo foi recolhido (id. 74898969 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão posta em debate diz respeito quanto à aplicabilidade ou não da multa prevista no art. 523, §1o da CPC,
in verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Conforme disposição do dispositivo retro, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, que deverá ser acrescido de multa de dez por cento em caso de o pagamento voluntário o débito não ser realizado no prazo assinalado.

Feito este registro preambular, em consulta dos autos na origem, constata-se que o agravante foi devidamente intimado para o cumprimento voluntário da obrigação, em decisão fundamentada de
09/09/2020
(Id 38167926 – origem), tendo sido certificado pela Gestora Judicial o decurso do prazo nada data de 30/09/2020 (Id 40223943). Por outro lado, tem-se que ao invés de depositar o valor que entendia incontroverso, o executado/agravante apenas apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, invocando, dentre outros pontos, o não acolhimento do pedido de penhora
online
via Bacenjud e excesso da execução (Id 41492559 – origem).

Por fim, infere-se que após a manifestação da parte exequente, o Magistrado singular não acolheu a impugnação apresentada, e em virtude de o prazo para pagamento volitivo da condenação ter expirado em 28/09/2020, aplicou-lhe a multa descrita no §1o, do art. 523, do CPC/2015, além de determinar a constrição do valor exequendo (Id 45647589).

Diante desse cenário, apesar de a agravante discorrer que a multa questionada está condicionada à intempestividade do pagamento ou à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, devida tão somente quando ocorrido o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, tenho que seus argumentos não merecem prosperar, já que a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, que na espécie vertente não lhe foi concedido pelo togado
a quo
, apenas impede que o magistrado promova atos de execução, mas não afasta a fixação da multa.

Assim sendo, nos termos do referido dispositivo, apenas o efetivo pagamento da quantia é apto a elidir a multa de 10% (dez por cento), o que, repita-se, não foi realizado no momento oportuno.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, CPC. PROSSEGUIMENTO, POSSIBILIDADE.
Não havendo pagamento voluntário da obrigação, incidem a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, CPC. Do mesmo modo, não havendo a impugnação sido recebida com efeito suspensivo, possível o prosseguimento do feito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(TJ-RS – AI: 70084602390 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 19/11/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020)

A questão submetida à apreciação recursal também já restou decidida por processo de minha Relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA –
INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...) A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517. II –
Consoante preconiza o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido
. III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.” (N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)”
(TJ-MT 10185184320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

Assim, estando devidamente demonstrada a desídia da parte agravante quanto ao pagamento da condenação que lhe foi exposta, torna-se imperiosa a manutenção da decisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021